Tribunal: TJMT
Processo: 1000535-89.2022.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000535-89.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO LUIS DE ALMEIDA - CPF: 028.899.301-22 (APELANTE), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), MAX HITHER DA SILVA - CPF: 043.417.981-70 (APELANTE), NATAN VIEIRA ALVES - CPF: 077.209.894-81 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN ALVES PEREIRA - CPF: 385.150.938-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000535-89.2022.8.11.0055

APELANTE: BRUNO LUIS DE ALMEIDA, MAX HITHER DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS RÉUS –
RECURSOS DESPROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Afigura-se impertinente o pedido de absolvição quando o conjunto probatório produzido demonstra a responsabilidade penal atribuída aos réus.

“
A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000535-89.2022.8.11.0055

APELANTE: BRUNO LUIS DE ALMEIDA, MAX HITHER DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação contra sentença que condenou Max Hither da Silva à pena de 3 (três) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa, e Bruno Luís de Almeida à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa, por infração ao art.
14 da Lei n. 10.826/2006 (
porte irregular de arma de fogo de uso permitido).

Em suas razões, Max assevera que: 1) deve ser absolvido, por falta de provas; 2) “
o recorrente quando interrogado em juízo, negou peremptoriamente a prática da conduta delituosa, esclarecendo que tudo não passou de uma armação do policial militar da Força Tática Natan Vieira Alves, que no início da abordagem lhe mostrou uma arma e disse que imputaria a ele o crime correspondente de porte ilegal de arma. Isso como forma de vingança já que no mês anterior, MAX o havia denunciado por abuso de autoridade junto a polícia
” (sic)
; 3) “
os policiais participaram ativamente das diligências perpetradas na fase policial, portanto, possuem todo interesse em confirmar sua respectiva atuação, sob pena de responsabilidade funcional
” (sic)
(Id.
145232725 - pág. 1-11).

Bruno também insurge e alega que: 1) deve ser absolvido por falta de provas; 2) foi “
severamente [agredido pelos policiais, que fizeram uso] de toalha molhada para enrolar no cassetete para não deixar marcas
” (sic); 3) “
os acusados negam a propriedade da arma, munições, balança e até mesmo, negam a propriedade do dinheiro supostamente apreendido
” (sic) (Id. 145232727 - pág. 1-7).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
145232736 - pág. 1-7
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos apelos (Id.
145816664 - pág. 1-6
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000535-89.2022.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus o crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta da investigação que, no dia 18 de janeiro de 2022, por volta das 18h, em via pública, mais precisamente na Rua 26, Centro desta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Bruno Luís de Almeida e Max Hither da Silva
,
com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, portavam 1 (uma) arma de fogo do tipo “garrucha” artesanal, calibre .22, bem como 3 (três) munições do mesmo calibre intactas e uma deflagrada, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão (id. 74339010 p. 59) e laudo pericial de balística forense (id. 74339715).

Segundo apurado, no dia e horário do fato, uma equipe da Força Tática realizava patrulhamento de rotina na cidade, quando visualizaram o veículo VW Golf (cor preto) conduzido pelos denunciados Bruno e Max, semelhante a um carro utilizado em delitos anteriores, instante em que os policiais decidiram pela abordagem.

Ato contínuo, os policiais fizeram a revista de rotina, momento em que encontraram 01 arma de fogo artesanal e munições no interior do veículo, sendo certo que ambos os denunciados tinham plena ciência e disponibilidade sobre elas, caracterizando o compartilhamento do porte ilegal.

Realizou-se laudo de balística forense, constatando-se a eficiência da arma e munições para a efetuação de disparos, com produção de tiros (id. 74339715).

[...]
(Id. 145230736 - pág. 1-2).

Na fase inquisitorial, Natan Vieira Alves assim descreveu a ocorrência:

[...] Que a equipe de força tática, durante patrulhamento, visualizou um veículo Golf, de cor preta, com dois indivíduos em seu interior, ambos em atitude suspeita, rapidamente realizamos a abordagem ao referido veículo, veículo este que já é conhecido por prática de crimes na cidade, onde foi realizado busca pessoal nos suspeitos BRUNO LUIS DE ALMEIDA e MAX HITHER DA SILVA, porém nada ilícito foi localizado com os mesmos;
Em seguida, foi realizada uma busca veicular, onde logramos êxito em localizar uma arma de fogo (garrucha cal .22), com três munições intactas e uma deflagrada, bem como ainda fora encontrado uma balança de precisão e a quantia de hum mil e oitocentos reais em espécie,

indagamos aos suspeitos quem seria o proprietário do referido armamento, ambos não souberam informar;
Diante da materialidade encontrada realizamos as prisões dos suspeitos; Em seguida realizamos o percurso que o veículo havia realizado em busca de localizar possíveis objetos dispensados pelos suspeitos, porém sem êxito; Diante dos fatos os suspeitos foram encaminhados para o CISC local, sem lesões corporais, para medidas cabíveis; Vale salientar que o veículo suspeito ficou no local da abordagem, uma vez que não possui nenhuma irregularidade, bem como não havia meios de transportá-lo para o CISC. Obs: o suspeito BRUNO, durante a confecção do boletim de ocorrência, relatou para esta equipe que tem câncer de pulmão e que estava passando mal, desta forma foi acionada a equipe do SAMU, que o examinou e o medicou, bem como relatou que o mesmo não seria necessário ser encaminhado para UPA
(Id. 145230733 - pág. 7-8).

O depoimento de Renan Alves Pereira foi no mesmo sentido (Id.
145230733 - pág. 9-10)

Na delegacia de polícia, Bruno
confessou
o porte do armamento,
verbis:

[...] Que na data de hoje, por volta das 17h00 estava no seu carro GOLF, da cor preta, o qual não se recorda a placa, junto
com seu amigo, MAX HITHER DA SILVA, quando foram abordados pela força tática; Que dentro do veiculo havia uma arma calibre 22, tipo garrucha dentro do veículo. Que estava levando a arma para um terceiro consertá-la
.
Que nega que as munições de calibre 22 e que a balança estivesse dentro do carro.
Que com relação ao dinheiro apreendido, R$ 500,00 (quinhentos reais) são provenientes da venda de uma moto e o restante pertence a MAX HITHER; Que MAX não sabia da arma de fogo, apenas estava de carona com o interrogando, pois iria levá-lo para buscar sua moto em uma oficina da cidade [...]; Que nega qualquer agressão por parte dos policiais militares. [...]
(Id. 145230733 - pág. 12-14).

Max Hither permaneceu em silêncio (Id. 145230733 - pág. 21-23).

Em juízo, o PM Natan Vieira Alves confirmou a ocorrência do crime e sua autoria:

MP: [...] o que o senhor recorda desse fato?

T: Olha doutor, no dia dos fatos a gente estava em patrulhamento, a gente visualizou o veículo em questão, né?, a gente estava no sentido contrário desse veículo, onde a gente já conseguiu observar que os dois suspeitos aí esboçaram um certo nervosismo, bem como tentavam esconder algo no interior do veículo, deu para se observar esses detalhes, o que levou nós a entender que deveríamos realizar a abordagem ali devido aquela fundada suspeita, até devido ao veículo ser reconhecido aí como utilizado em possíveis crimes no município, onde a gente realizou a abordagem, já identificamos aí os dois suspeitos, o qual também já tínhamos conhecimento que ambos fazem parte aí de uma facção criminosa e que, possivelmente, aquele carro estava sendo usado para fazer distribuição de entorpecente;
então foi realizada a abordagem, busca pessoal e veicular no veículo, onde foi encontrado aí esse armamento;
em seguida a gente até deslocamos no mesmo trajeto que o veículo vinha, na tentativa de localizar outros objetos, onde a gente acredita que devido a eles terem visualizado a equipe poderia ter dispensado algo, mas a gente já não encontrou mais nada; posteriormente condução. A gente...
Verifiquei com eles de quem seria a propriedade, né?, no momento, nenhum, nem outro, relatou realmente quem seria proprietário, então, diante da situação, ambos foram conduzidos
.

MP: A Polícia Militar já conhecia os réus de outras ocorrências, outras passagens?

T: Sim, sim doutor, de várias passagens, já é de conhecimento, inclusive possíveis envolvimento em homicídios aqui no nosso município, bem como serem membros aí de uma facção criminosa.

MP: Eu lembro bem dessa prisão, a gente foi comunicado na época, e aconteceu dias depois da veiculação de um vídeo bem polêmico na imprensa, na internet, uma veiculação pela própria pessoa, né?, de um vídeo do acusado Bruno, né?, é esse mesmo Bruno aqui que era essa pessoa que aparece no vídeo com uma pistola, falando que é do Comando Vermelho, tal?

T: Exatamente, a gente imaginava que possivelmente ele estaria em posse dessa arma de fogo e ali, naquele momento, que tentava esconder algo, a gente acreditava realmente que seria aquela arma.

MP: Aquela outra arma?

T: Isso, que a gente visualizou nos vídeos que foram postados aí.

MP: Já era uma nova arma?

T: Era outra, já era outra.

MP: Essa do vídeo então não é a que foi apreendida?

T: Não, não, ele até relatou sobre esse fato aí, que na verdade essa arma era de outra pessoa, que eles fizeram o vídeo [...], que ele tinha ficado com esse armamento algum tempo, mas que já tinha repassado para outro suspeito aí, mas a gente acabou não tendo condições de capturar [...].

MP: Além da arma então foi apreendida uma balança de precisão no carro?

T: Isso e uma quantia em dinheiro que eu não recordo doutor, na época a gente imaginava, devido o valor que foi encontrado e a balança, a gente acreditava que, possivelmente, que aquele momento eles estariam fazendo distribuição de entorpecente no município, fazendo algumas entregas, mas no veículo a gente não encontrou drogas não, apenas a balança e os valores.

MP: [...] mas é de conhecimento da polícia que ambos tinham envolvimento com o tráfico também, já tem passagem por drogas?

T: Também, passagem por tráfico, por roubo, homicídio.

MP: E o que eles justificaram, uma arma com balança de precisão, o que eles justificaram que eles estavam fazendo nesse momento, obviamente uma circunstância muitíssimo suspeita, dado inclusive o histórico dos acusados?

T: A gente indagou principalmente o Bruno, né?, por ele ser o proprietário do veículo, e ele relatou que não estava mais mexendo com droga, que aquela balança era de tempos atrás, e armamento não sabia de quem era, o que causou realmente estranheza, mas a gente acredita que realmente ambos sabiam do que se encontrava ali, daqueles materiais ilícitos que se encontravam no veículo, até pelo local onde a gente encontrou dá para se observar que realmente eles tentaram dispensar, tentaram esconder ali naquele momento ao visualizar a equipe, então, por isso que ambos...

MP: Vocês viram isso, eles tentando esconder alguma coisa ali, mexendo ali?

T: Isso, a gente fez uma abordagem no sentido contrário, onde a gente conseguiu visualizar os suspeitos dentro do veículo e a movimentação que foi feita, então a abordagem foi feito frontal, onde a gente conseguiu ver a movimentação dos suspeitos, ao nos aproximar a gente já viu que eles tentavam esconder, e a gente conseguiu identificar o veículo, conseguimos identificar os suspeitos, foi onde a gente acreditava que realmente ali naquele momento ou droga ou arma de fogo estariam com os suspeitos.

MP: E a arma foi encontrada em que local específico do carro?

T: Se eu não estiver enganado doutor, foi encontrada no assoalho, próximo ao banco do passageiro do veículo, no assoalho, no chão.

[...]

Defesa Max: O senhor tem conhecimento que o Max registrou uma denúncia, no final do ano passado, contra suposto abuso praticado pela Força Tática?

T: Sim, sim, inclusive minha pessoa.

[...]

Defesa Bruno: Só aproveitando, seguindo esse questionamento da doutora defensora, essa ocorrência que o Max fez foi contra o senhor na Polícia Militar, foi isso?

T: Sim, foi aberto procedimento e não foi comprovado, não tinha nenhum fundamento o que ele relatava.

Defesa Bruno: Mas foi aberto em dezembro esse procedimento, ele já foi concluído?

T: Eu não lembro a época doutor, mas foi concluído sim.

Defesa Bruno: O senhor se recorda se o Max chegou a ser ouvido no procedimento?

T: Sim.

Defesa Bruno: O senhor se recorda se ele foi ouvido em liberdade no CDP ou no batalhão?

T: Aí esses detalhes eu já não sei, porque o procedimento quem faz não sou eu.

Defesa Bruno: O senhor recorda se quando o responsável pelo procedimento, salvo engano, não tenho certeza da informação, se é o Tenente Furquim ou não, salvo engano, se quando foi intimar o Max na CDP o senhor estava presente no momento da intimação policial?

T: Não, eu não, em nenhum momento tive presente não.

Defesa Bruno: Tá, referente a essa prisão de agora, a equipe da sindicância da Polícia Militar, o senhor por acaso acompanhou alguma equipe em deslocamento até a CDP para conversar com o Max ou não, sobre esses fatos de agora?

T: Não.

Defesa Bruno: Não?

T: Não, em nenhum momento.

Defesa Bruno: Com o Bruno também não?

T: Não, não tivemos contato com ninguém não.

Defesa Bruno: Tá, tudo bem, só para esclarecimento policial, o senhor recorda, para a gente entender a logística lá daquele flagrante, que hora foi mais ou menos que eles foram presos?

T: Não me recordo doutor.

Defesa Bruno: Mas havia sol ou já estava à noite?

T: Final do dia já, já era quase a noite, já era noite basicamente.

Defesa Bruno: Quase a noite, né?, e assim que a sua equipe fez, autuou eles em flagrante pela arma, imediatamente eles foram conduzidos direto para a sala de ocorrências ou teve alguma circulação em diligência?

T: Teve igual eu falei para o senhor, retornamos pelo caminho que eles percorreram, onde foi desembarcado, tentamos localizar possíveis objetos jogados, não foi localizado, fizemos várias buscas, mas não foi localizado mais nenhum objeto ilícito.

Defesa Bruno: Foi feito algum deslocamento para lugares periféricos da cidade, sítios, bairros, alguma coisa fora do local da apreensão ou não?

T: Negativo.

Defesa Bruno: Analisando a ocorrência policial senhor Natan, consta na ocorrência que o fato teria ocorrido, aproximadamente, às 18horas da tarde e a comunicação do fato documentalmente às 21h20min, demorou esse tempo de três, quase quatro horas, circulando com eles?

T: A gente realizou, o tempo, a gente realizou bastante busca no veículo, até porque, após a abordagem [...], a gente tinha ciência que poderia ter arma ou droga no veículo, então essa busca foi feita uma busca minuciosa que se leva sim um tempo, não é de dez, quinze, trinta minutos não, leva-se um tempo, abrimos capô, porta-malas, é observado todos os porta trecos do veículo, então se demanda um certo tempo para fazer essa busca.

Defesa Bruno: Durante todo esse procedimento teve algum episódio de qualquer um dos dois acusados de resistência?

T: Negativo.

Defesa Bruno: Tentativa de fuga?

T: Não, negativo, que eu recordo não.

Defesa Bruno: Nós verificamos também no procedimento que, durante a lavratura da ocorrência na sala da Polícia Militar, o acusado Bruno teria passado mal, foi chamado o SAMU, qual foi a situação que ocorreu lá?

T: Ele começou a passar mal, relatou para a gente que tinha câncer no pulmão, falou que estava querendo vomitar, tal, estava realmente passando mal, foi acionada uma equipe do SAMU, que se fez presente no local, fez o atendimento ali no local mesmo, acho que ele foi medicado, verificamos se ele tinha a necessidade de deslocar para a UPA, para fazer atendimento, o pessoal do SAMU relatou que não, e isso também foi um dos motivos da demora também da entrega do boletim de ocorrência, até porque eu só poderia registar o boletim de ocorrência após todo esse atendimento que ele passou pelo SAMU.

Defesa Bruno: É que quando se fala em comunicação dos fatos às 21h20min é a hora que é documentada a situação, não é?

T: [a testemunha faz sinal positivo com a cabeça].

Defesa Bruno: O senhor recorda se ele, na sala de ocorrência ele vomitou sangue?

T: Eu não me recordo se ele chegou a vomitar, ele foi no banheiro, ele chegou a ir no banheiro, não sei se ele vomitou e também não fui conferir não se ele tinha vomitado sangue não.

Defesa Bruno: Em oportunidades anteriores o senhor havia feito alguma prisão do Bruno?

T: Já, já fiz várias abordagens dele, eu acredito que a condução também doutor, não me recordo ao certo, mas acredito que sim, já é um suspeito com várias passagens, já realizamos várias prisões dele quando menor, quando maior de idade, agora precisar quantas vezes não me recordo ao certo não.

Defesa Bruno: E do acusado Max na mesma proporção também?

T: O Max também não lembro se cheguei a conduzir ele alguma vez, mas ele já era conhecido já sim.

Defesa Bruno: Essa ocorrência que ele registrou em dezembro não foi referente a uma abordagem, condução?

T: Não, negativo, não fiz a abordagem dele nesse dia e não foi conduzido também. [...]
(Id.
145232702 - pág. 1 - relatório de mídias
).

O depoimento do PM Renan Alves Pereira auxiliou na compressão do caso:

MP: [...] o que o senhor recorda desse fato, como foi esse fato?

T: Sim senhor, do jeito que foi narrado aí, em patrulhamento tático pela Rua Vinte e Seis avistamos esse Golf preto em atitude suspeita; a gente viu eles nervosos dentro do veículo e tentando esconder alguma coisa, por isso que a gente realizou a abordagem;
aí na abordagem foi localizada essa arma artesanal aí.

MP: Tinha mais alguma coisa no carro, objeto suspeito, o senhor recorda?

T: Não me recordo, só recordo da arma e das munições
.

MP: E os dois acusados estavam realmente no carro?

T: Estavam no veículo
.

MP: O senhor lembra onde que a arma foi localizada dentro do carro?

T: Não me recordo doutor.

MP: O senhor já conhecia, assim de abordar ou de reputação, digamos assim, os acusados [...]?

T: Sim senhor, já prendi eles outras vezes.

MP: Ambos

T: Ambos.

MP: São pessoas com várias passagens?

T: Sim.

[...]

Defesa Bruno: Que localização da cidade que foi, que bairro, rua, foi no centro, bairro periférico, o senhor recorda?

T: Foi na Rua Vinte Seis, ali próximo, entrando na Cohab Tarumã mais ou menos.

Defesa Bruno: Durante o dia ainda ou já tinha escurecido?

T: Já estava no início da noite, já estava escurecendo.

[...]

Defesa Bruno: Na ocorrência consta informação que o fato teria ocorrido, aproximadamente às 18h00min, mais ou menos isso?

T: Mais ou menos.

Defesa Bruno: E que a comunicação, ou seja, formalização do procedimento na sala da Polícia Militar teria ocorrido às 21h20min, o que aconteceu nesse tempo aproximado, de seis da tarde até as nove e pouco da noite?

T: A gente fez diligências na casa dos acusados, mas não foi localizado nada, só essa arma de fogo mesmo.

[...]

Defesa Bruno: Só nas residências. Durante esse período teve alguma expressão de resistência de qualquer um dos acusados, tentativa de fuga também?

T: Não me recordo.

[...]

Defesa Bruno: O senhor se recorda se durante o procedimento o acusado Bruno teria passado mal, foi acionado o SAMU, o senhor recorda dessa situação?

T: Sim senhor, no CISC já ele mencionou que estaria passando mal, que tinha câncer de pulmão, alguma coisa assim, foi acionado o SAMU para atendimento dele.

Defesa Bruno: O senhor recorda de ter visto se ocorreu ou não ele ter vomitado sangue durante o procedimento?

T: Ele relatou para os médicos e para nós que sim, que estava vomitando sangue, por isso que foi acionado o SAMU.

Defesa Bruno: Então o senhor recorda da apreensão do veículo somente da pistola e das munições, da garrucha e das munições?

T: Isso.

Defesa Bruno: O carro dele, pelo que consta no procedimento, o carro não foi conduzido, tinha alguma irregularidade no veículo ou não, o senhor recorda?

T: Questão administrativa não, o carro ficou no local da abordagem, trancou o carro e entregou a chave para a família.

Defesa Bruno: O senhor respondeu ao promotor que o senhor conhecia eles de outras situações criminosas?

T: Já prendi os mesmos já.

Defesa Bruno: Isso que ia questionar, o senhor fez a prisão deles em outra situação?

T: Do Max eu me recordo que eu fiz a prisão dele por porte ilegal de arma de fogo também e do Bruno também, porte ilegal de arma de fogo.

Defesa Bruno: O senhor sabe informar se a Polícia Militar instaurou algum procedimento administrativo para averiguar algum excesso nessa prisão ou não?

T: Não sei informar doutor. [...]
(Id.
145232702 - pág. 1 - relatório de mídias
).

Em juízo, Bruno se
retratou
, negando o cometimento do crime. Além disso, aduziu que: 1) a arma foi ‘implantada’ pelo PM Natan, porque todas as vezes que ele lhe abordava, não encontrava nada de ilícito; 2) não tem ‘problemas’ com os demais policiais que participaram a ocorrência, que, em seu entender, foram ‘coniventes com Natan’; 3) na delegacia de polícia civil falou que ‘estava levando a arma para o conserto e livrou Max, porque apanhou; 4) fez o vídeo falando que era do Comando Vermelho, ‘na emoção de se exibir para as meninas’; 5) mentiu que tinha câncer de pulmão para chamarem o SAMU, pois tinha apanhado muito; 6) a abordagem ocorreu às 16horas e, na sequência, foi ‘torturado e afogado’ pelos militares; 7) o delegado e o escrivão lhe avisaram que ‘não adiantava acusar os PMs’

(Id.
145232702 - pág. 1 - relatório de mídias
).

Max também negou ter cometido o delito, conforme interrogatório transcrito:

Juíza: [...] são verdadeiras essas acusações, você quer contar sua versão ou não Max?

R: Então senhora, isso não é verdade, entendeu?, o que aconteceu foi o seguinte, eu moro do lado do campo [...], estava indo até a MT Motos para buscar minha moto, estava subindo a rua, quase perto do fórum, aqui na lateral do fórum já, quando avistei o Bruno, [...] carona com ele, quando nós ‘chegou’ ali na esquina mais ou menos da MT Motos a polícia vinha descendo, Força Tática, quando abordou nós; aí o seguinte, aí eles abordaram nós, jogaram nós no chão, revistaram nós, aí já meteu a algema em nós, jogou dentro da viatura e começou a revistar o carro em seguida; não tinham achado nada com nós, em seguida saíram com nós até a Serrinha [...], abriram o porta-malas, só que estava tendo movimentação de gente, nessa mão eles foram ali [...], como que é nome...

Juíza: Deixaram o carro ali e foram para a serrinha com vocês?

R: Isso, eles saíram, foi mais ou menos quatro, cinco horas da tarde [...], aí eles levaram nós até a pedreira, só que tinha movimento, foi quando levaram nós para o último lugar, que foi na cachoeira aqui do Alto do Boa Vista, aí eles chegaram, desceram o Bruno, eu permaneci dentro da viatura, eles desceram com o Bruno para o lado do rio e eu fiquei dentro da viatura,
aí demorou nada o Natan abriu o porta-malas e falou que ia me levar preso porque eu denunciei eles no dia, acho que foi dia dezoito, dia vinte oito, vinte nove que eu fiz a denúncia contra ele, que ele falou que não era para mim nunca mais denunciar a Força Tática, ia levar eu preso por esse motivo.

Juíza: Tá, que hora que essa arma apareceu?

R: Então, ele mostrou para nós antes lá na [...], eles abriram o porta-malas [...], antes de sair com nós ele mostrou a arma e depois ele falou que ‘ia jogar em mim’
.

Juíza: [...] arma de dentro do carro do Bruno ou não?

R: Senhora?

Juíza: Ele tirou essa arma de dentro do carro do Bruno ou não?

R: Não senhora.

Juíza: Você perguntou para o Bruno se essa arma era dele?

R: Então senhora, como eu sempre digo, [...] saí da cadeia, quando eu vou andar com alguém eu pergunto, entendeu?, vou pegar uma carona, para não me prejudicar, né?

Juíza: Não, sim, mas depois da abordagem, depois que vocês estavam presos, você perguntou para o Bruno se essa arma era dele?

R: Ele falou que não era dele.

Juíza: Mas ele falou lá na delegacia que a arma era dele, que você não sabia da arma, mas que a arma era dele, sabe por que ele falou isso lá?

R: Não senhora, porque nós demos depoimentos, primeiro foi ele e depois fui eu.

Juíza: Tá, então você está me dizendo que essa arma não estava lá e que os policiais plantaram essa arma?

R: Então senhora, eu não posso... Igual eu falei para a senhora, ele apareceu com a arma e falou que ‘ia jogar em mim’ por esse motivo.

Juíza: Ele quem?

R: O Natan
.

Juíza: O Natan?

R: Isso.

Juíza: Ia jogar a arma em você por esse motivo?

R: Isso, para mim nunca mais denunciar a Força Tática.

[...]

Juíza: Quem denunciou foi você e não o Bruno?

R: Isso, quem denunciou ele fui eu.

Juíza: Então ele fez a arma aparecer no carro do Bruno para te prejudicar, é isso?

R: Senhora, é a única explicação.

Juíza: Que momento exatamente ele te mostrou a arma e foi como, foi o Natan que apareceu com a arma ou foi outro policial, como que foi essa história da arma?

R: O Natan que me mostrou.

Juiz: Ele te mostrou, tirou essa arma de onde, sabe dizer?

R: Eu vi... Tipo assim, ele já mostrou já para nós, ele abriu a viatura e mostrou a arma, entendeu?, e de lá saiu, não levaram nós para nenhum outro lugar, levou nós para a Serrinha, da Serrinha para a pedreira e da pedreira para a cachoeirinha, só que em nenhum momento em mim não bateu, só verbal, né?, ameaça verbal só.

Juíza: Entendi, mas bateram no Bruno ou não ou foi ameaça verbal também?

R: Bruno, igual, tipo eu fiquei dentro da viatura, eles não desceram comigo, desceram com o Bruno sentido rio, ali na cachoeirinha é uma descidinha, então é cheio de mato, não dava para ver, mas que o Bruno entrou chorando para dentro da viatura ele entrou, e ele também...

[...]

Juíza: Você não saber dizer se ele apanhou?

R: Ele veio chorando, entrou chorando.

Juíza: Mas você não apanhou?

R: Não, só verbal, ameaça verbal, mas não relaram a mão em mim.

Juíza: Você que denunciou e o Bruno que apanhou?

R: Isso, mas ele falou que ia me levar preso por ter denunciado, aí ele descobriu que meu pai é policial, minha família é tudo policial aposentado, meu pai, meu tio trabalha no fórum, então ele nem quis relar a mão em mim.

[...]

MP: O senhor ficou em silêncio na delegacia, correto?

R: Sim senhor.

MP: Quando o senhor chegou lá perante a Polícia Civil, não perante os militares, essas ameaças, agressões continuaram contra o senhor?

R: Não, depois dessa que nós fomos para Civil, eles não me ameaçaram mais não.

MP: Porque o Bruno afirmou que ele só assinou ali que ele foi ameaçado, né?, que foi uma armação o conteúdo do interrogatório dele, apesar de ele livrar o senhor, mas o senhor, pelo que o senhor está dizendo, essa armação suposta toda foi para sacanear o senhor, o senhor eles não ameaçaram?

R: Não, ele ameaçou, mas falou que ia jogar a arma...

MP: Lá na Polícia Civil, a Polícia Civil?

R: Não, a Civil não me ameaçou em nenhum momento.

MP: Trataram o senhor corretamente, falou que queria ficar em silêncio e eles aceitaram a vontade do senhor?

R: Isso, agora a Força Tática sim, mas a Civil em nenhum momento.

MP: Mas não é a Força Tática que interroga, estou querendo saber o interrogatório?

R: Não, na Civil interrogou normal, eu falei que queria permanecer em silêncio.

MP: Não obrigou o senhor a confessar a propriedade, a posse dessa arma em nenhum momento?

R: Não senhor.

MP: Foi feito exame de corpo de delito no senhor e exatamente da mesma forma que o Max, não, o senhor é o Max, né?

R: Sim senhor.

MP: Da mesma forma que o Bruno não constou nada, assim, constou que não havia lesão alguma, realmente o senhor não foi agredido?

R: Não senhor.

MP: O laudo está correto?

R: Sim senhor.

[...]

Defesa Bruno: Consta no processo documentos da ocorrência que você fez na PM contra o policial Natan, por um procedimento ocorrido em dezembro, né?

R: Isso.

Defesa Bruno: Você mencionou que o seu pai é policial aposentado?

R: Isso, meu pai e meus tios.

Defesa Bruno: Seus familiares são policiais aposentados, é isso?

R: Sim senhor.

Defesa Bruno: Quando você foi no batalhão fazer a ocorrência em dezembro você foi sozinho no meio da polícia?

R: Com meu pai.

Defesa Bruno: Com seu pai, seu pai se apresentou aos demais policiais que ele era, qual o cargo, sargento, tenente, soldado?

R: Sargento.

Defesa Bruno: Ele se apresentou lá como sargento aposentado?

R: Apresentou e pediu para conversar como Coronel lá.

Defesa Bruno: Tá, então a Polícia Militar ela conheceu seu pai?

R: Isso, quando ele chegou lá reconheceu meu pai, meu pai foi comigo.

Defesa Bruno: De dezembro até janeiro, quando você foi preso, em alguma outra oportunidade vocês foram até o batalhão para ser ouvido ou seu pai para ver como estava o andamento do processo ou não?

R: Então, o procedimento foi feito no outro dia seguinte, que quando aconteceu foi à noite, que eles entraram lá em casa, não acharam nada e me bateram, aí meu pai chegou na hora, viu minha situação e fomos até o batalhão, só que ligou para um amigo dele, o amigo dele falou que não ia adiantar, que era para deixar ir no outro dia, aí nós fomos no outro dia fazer a ocorrência.

Defesa Bruno: Em dezembro quando você foi agredido pelo Natan, ele não sabia que você é filho de policial, em dezembro?

R: Não sabia em nenhum momento.

Defesa: Quando você foi preso em janeiro a Polícia Militar já tinha conhecimento que seus familiares são policiais?

R: Já, já sabia.

Defesa: Você acha que essa informação te deu uma certa proteção?

R: Como assim proteção, não entendi.

Defesa Bruno: Não bateram em você em janeiro porque você é filho de policial?

R: Isso, eu tenho mais certeza, porque na hora que chegamos na cachoeirinha, o policial queria me descer, ele falou: “só desce o Bruno”, o Natan falou só o Bruno, deixa o Max aí, falou assim para mim, que era para deixar eu dentro da viatura, não era para descer comigo.

Defesa Bruno: Tá, na sala de ocorrência da Polícia Militar Max, você viu o Bruno passando mal, vomitando ou não?

R: Então, quando nós fomos para a militar?

Defesa Bruno: Isso.

R: Ele ficou passando mal no banco e eles levaram eu para dentro, uma celinha que tem lá dentro.

Defesa Bruno: O policial Renan, foi recente esse flagrante, foi janeiro, o policial Renan não recordou de nenhum outro objeto no veículo, ele só citou a arma, não havia nenhum outro objeto dentro do veículo?

R: Não senhor, não tinha nenhum objeto.

Defesa Bruno: Essa balança de precisão não estava no veículo?

R: Não.

Defesa Max: Foi questionado ao policial Natan se teve conclusão da denúncia que o senhor fez, o senhor sabe dizer se o procedimento foi concluído, qual que foi a conclusão?

R: Então, foi assim, né?, nós fizemos a denúncia, fiz o corpo de delito no dia seguinte, que fui encaminhado através do batalhão, aí nessa decorreu eu vim preso, aí sacaram eu aqui no SISC, eu estava na triagem, sacaram eu aqui na frente, o Furquim e o Renan vieram aqui, diz que para me ouvir na questão sobre isso, entendeu?, só que eu não, tipo assim, eu não quis falar nada, falei que não ia falar, não queria mais ‘levar seguinte’, poque foram os próprios policiais que me prendeu, tipo assim, o Furquim não estava, mas é tudo da Força Tática, então não quis levar para não correr risco da minha vida lá fora [...].

Defesa Max: Então quando o senhor foi ouvido o senhor já estava no CDP?

R: Estava aqui, aí veio o Furquim e o Renan.

Defesa Max: O Renan, não o Natan?

R: O Renan.

Defesa Max: Aí o senhor temendo represália preferiu não falar nada, é isso?

R: Falei que não queria falar nada, aí falaram para mim assinar, aí só assinei.

Defesa Max: E lá no momento da abordagem, sei que o senhor já falou, mas queria que repetisse, a polícia foi bem clara dizendo que iam te responsabilizar por essa arma, que o senhor disse também que não estava no carro, nem a arma, nem a balança, eles falaram com todas as letras?

R: Falaram que iam ‘implantar em mim’, para mim nunca mais denunciar a força tática. [...]
(Id.
145232702 - pág. 1 - relatório de mídias
).

Como se vê, o conjunto probatório amealhado demonstra a ocorrência do crime e sua autoria.

Conforme restou apurado, a Polícia Militar se encontrava em patrulhamento de rotina quando avistou um veículo ‘conhecido pela prática de crimes na cidade’.

Ao perceber a presença da viatura, os ocupantes tentaram ocultar algo, o que levou à abordagem.

Em poder de Bruno e de Max nada de ilícito foi encontrado; contudo, na busca veicular, os policiais localizaram uma arma de fogo, tipo garrucha, calibre 22, com 3 (três) munições intactas e 1 (uma) deflagrada

Desde o primeiro momento, os policiais responsáveis pelo flagrante foram contundentes em afirmar que o armamento estava dentro do automóvel.

Em juízo, eles repetiram a mesma história.

Natan Vieira Alves explicou para o Promotor de Justiça: “
no dia dos fatos a gente estava em patrulhamento, a gente visualizou o veículo em questão, [...], a gente estava no sentido contrário desse veículo, onde a gente já conseguiu observar que os dois suspeitos aí esboçaram um certo nervosismo, bem como tentavam esconder algo no interior do veículo, deu para observar esses detalhes, o que levou a entender que deveríamos realizar a abordagem ali devido aquela fundada suspeita”.

Acrescentou que “
foi realizada a abordagem, busca pessoal e veicular [...], onde foi encontrado aí esse armamento”,
“
no assoalho, próximo ao banco do passageiro do veículo, no assoalho, no chão”.

O depoimento de Renan Alves Pereira corrobora a dinâmica dos fatos.

De acordo com o policial militar, durante o patrulhamento avistaram “
esse Golf preto, em atitude suspeita; a gente viu eles nervosos dentro do veículo, tentando esconder alguma coisa, por isso que a gente realizou a abordagem; aí na abordagem foi localizada essa arma artesanal”

Por outro lado, nada ampara as teses defensivas.

Conquanto os réus insistam que a arma de fogo foi ‘plantada’ por Natan – com a conivência dos demais policiais que acompanharam o caso –, a versão encontra-se isolada.

O documento acostado no Id.
145232663 - pág. 2-7 demonstra apenas que,
em 9-12-2021, Max registrou um boletim de ocorrência no Comando Regional da Polícia Militar, no qual relatou que foi agredido por ‘Natan e pela equipe da Força Tática’ durante a ‘prisão de um suspeito, em sua residência’, e que, em seguida, se
retratou

para a Comissão Sindicante, negando qualquer agressão (Id. 145232663 - pág. 6-7).

De fato, nada indica que os policiais colocaram a arma de fogo no carro de Bruno para se ‘vingarem’ por conta da denúncia feita por Max.

Também não há provas das agressões que Bruno alegou ter sofrido no dia da prisão.

Apesar de ele dizer que, por várias horas, apanhou ‘
com murros e com o cassetete com uma toalha molhada
, e que vomitou sangue’, o exame de corpo de delito refuta o argumento, pois constou “
negativo para vestígios de lesão corporal atual”
(Id. 145230728 - pág. 32-34).

No registro de atendimento do SAMU – que foi chamado à delegacia para atender Bruno, porque ele mentiu que era portador de câncer de pulmão – tampouco há registro das agressões que assegurou ter sofrido naquele dia (Id. 145230728 - pág. 58).

Soa no mínimo estranha a história que Bruno foi reiteradamente ‘torturado’ pelos policiais, especialmente porque a denúncia pela qual eles ‘queriam se vingar’ foi efetivada por Max.

De qualquer modo, como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça, ainda que houvesse provas em sentido contrário, “
não há como debater acerca da suposta tortura física sofrida, ainda mais em sede recursal, cabendo à Defesa solicitar as devidas investigações junto à Corregedoria da Polícia Militar, a qual detém a competência para o processamento e julgamento do feito. E, se comprovado excessos na abordagem ou a prática de tortura física e/ou psicológica, os agentes serão responsabilizados na forma da lei
” (sic) (Id. 145816664 - pág. 5).

Não obstante todo o alegado, certo é que não encontro justificativa para desqualificar o testemunho dos policiais militares que participaram da ocorrência.

Não se pode olvidar que as declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa – como ocorre neste caso –, constituem meio idôneo de prova para embasar a condenação.

A condição de policial, por si só, não os impede de figurar como testemunha.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Renato Marcão:

Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo da prova resultante de depoimento prestado por agentes policiais.

Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções.

O simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reserva (RT 732/622). O depoimento dos policiais é considerado como o de qualquer outro cidadão (RT 860/599), pois não estão impedidos de depor, nem se pode previamente suspeitar da veracidade nos seus depoimentos. Sopesam-se como quaisquer outros (RT 736/625). Não há obstáculo em que se tome a palavra de policiais no suporte de condenações (RT 736/625)
(Código de Processo Penal Comentado – São Paulo: Saraiva, 2016, pág. 556).

No mesmo sentido, colho da jurisprudência:

[...]. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020).

[...] O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1421935/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Além do mais, não se pode ignorar a confissão extrajudicial de Bruno, na qual admitiu que a arma de fogo estava no veículo, porque “
estava levando [...] para um terceiro consertá-la”.

Apesar de dizer que também foi agredido e coagido pelos policiais civis para confessar o crime, mais uma vez a alegação encontra-se completamente dissociada de lastro probatório.

De fato, não me parece crível que toda a força policial que atua na cidade de Tangará da Serra tenha se unido com o propósito escuso de imputar indevidamente a Bruno o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo qual restou condenado.

No contexto delineado, a negativa de autoria não basta para isentar os réus da responsabilidade penal:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap no 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Destarte, havendo provas seguras que Bruno e Max cometeram o crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, inviável a absolvição almejada pelas defesas.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
os apelos, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022